Tribunal: TJES
Processo: 5000151-93.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-93.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: PAULO CEZAR ADOLFO e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO – REALOCAÇÃO NÃO EFETUADA – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – RESSARCIMENTO – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
No
caso dos autos
,
companhia apelante
sequer
nega a recusa de remarcação
das passagens dos requerentes, limitando-se a afirmar que cumpriu as regras da ANAC ao promover o cancelamento dos voos,
o que, todavia, não ocorreu
.

2.

D
e acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/
2016
, da ANAC, nos casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, é dever do transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiros, providência esta não adotada pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
no caso concreto.

3.
D
iante do descumprimento das normas pertinentes, cumpre à companhia requerida o ressarcimento do custo de aquisição das novas passagens por parte dos autores, única solução encontrada para a realização da viagem cancelada.

4.
O descumprimento contratual ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto a postura da requerida quanto à realocação, que repeliu tal possibilidade, certamente provocou elevada angústia aos apelados, que se viram obrigados a desembolsar relevante quantia para a aquisição de novas passagens para o destino internacional pretendido.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.

6.
O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

7
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (evento nº 5296357), nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por
PAULO CEZAR ADOLFO
,
LUANA TASSINAE
,
MARIA RUTH DENONI ADOLFO

e
HEITOR DENONI ADOLFO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar
“
a demandada (1) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença pela taxa selic, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. Com relação ao pedido de danos materiais; (2) ressarcir os autores na importância de dezesseis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos, correção pelo INPC do desembolso, e com a citação incidência somente da SELIC com a cessação do primeiro índice mencionado
”.

Em suas razões recursais (evento nº 5296361), a apelante

alega, em síntese, que:
(
I)
“os recorrentes foram, devidamente, notificados a respeito do cancelamento ocorrido pelo caso fortuito em apreço, em consonância com a Resolução 400 da ANAC, conforme comprovado através das telas sistêmicas” (fl. 05);

(
II)
“não subsiste um dos requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil no presente caso, qual seja, a comprovação dos danos materiais, e muito menos dos morais” (fl. 08);

(
III)
“a Convenção de Montreal é o diploma aplicável para dirimir as questões referentes ao contrato de transporte aéreo internacional de pessoas, mesmo que o pedido seja referente a indenização por danos morais” (fl. 12);
(
IV)
“o pleito exordial de indenização a título de danos morais deve ser julgado improcedente, conforme inteligência do artigo 29 da Convenção de Montreal” (fl. 12); e, subsidiariamente, que
(V)
deve ser reduzida a quantia arbitrada para indenização em razão dos referidos danos.

No caso dos autos, os apelados, outrora autores, comprovam a aquisição, junto à companhia requerida, de passagens aéreas partindo de Vitória/ES com destino à Londres, com escala em Guarulhos/SP, para a data de 25/01/2021 (evento nº 5296107).

Cancelado o referido voo pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, os requerentes aceitaram o remanejamento para a data de 03/02/2021 (evento nº 5296108), com o mesmo itinerário.

Todavia, a viagem foi novamente cancelada pela companhia, que desta vez, deixou de acomodar os autores em outros voos, embora disponíveis para compra, conforme evidenciado nos eventos nºs 5296111 e 5296112.

Com a recusa da
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, os requerentes adquiriram novas passagens, em companhia área diversa, para o destino pretendido, com o custo total de R$16.845,16 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) (evento nº 5296117).

Releva notar que a companhia apelante sequer nega a recusa de remarcação das passagens dos requerentes, limitando-se a afirmar que cumpriu as regras da ANAC ao promover o cancelamento dos voos, o que, todavia, não ocorreu.

Isso porque, de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016
1
, da ANAC, nos casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, é dever do transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, à escolha do passageiros, providência esta não adotada pela TAM LINHAS AÉREAS S/A no caso concreto.

Portanto, diante do descumprimento das normas pertinentes, cumpre à companhia requerida o ressarcimento do custo de aquisição das novas passagens por parte dos autores, única solução encontrada para a realização da viagem cancelada. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva da cia. Aérea pelos danos provocados. Autores que tiveram que adquirir novos bilhetes a fim de chegarem a tempo ao casamento que seriam padrinhos e tinham diversos compromissos agendados. Danos materiais devidamente comprovados e passiveis de ressarcimento. Defeito na prestação do serviço. Indenização por danos morais devida. Valor reparatório a título de danos morais fixado em primeira instância com base em critério de razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1027369-20.2022.8.26.0506; Ac. 16955764; Ribeirão Preto; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 19/07/2023; DJESP 24/07/2023; Pág. 2356)

Ademais, é evidente que o descumprimento contratual ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto a postura da requerida quanto à realocação, que repeliu tal possibilidade, certamente provocou elevada angústia aos apelados, que se viram obrigados a desembolsar relevante quantia para a aquisição de novas passagens para o destino internacional pretendido.

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais, é adequado ao caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, a extensão do dano, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto, fixação que encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do último voo. Falha na prestação do serviço. Aplicação do CDC. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pela má prestação de serviço. Danos morais. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor), valor proporcional e razoável, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Indenização material. Ocorrência. Manutenção. Decisão de parcial procedência. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1008873-89.2022.8.26.0037; Ac. 16959435; Araraquara; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 20/07/2023; DJESP 25/07/2023; Pág. 1750)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE, APÓS ADQUIRIR PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DA EMPRESA DE TURISMO RÉ, OS BILHETES EMITIDOS FORAM CANCELADOS. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais informados na exordial, bem como de compensação pelos danos morais suportados, arbitrando a verba no montante de r$5.000,00 para cada autor. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo em casos de comercialização de pacotes de viagem. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente de venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. Recurso provido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da ré e julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do código de processo civil. (TJRJ; APL 0001304-49.2022.8.19.0037; Nova Friburgo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 14/07/2023; Pág. 732)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, a apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Sopesando o trabalho adicional do causídico dos apelados, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o montante condenatório.

É como voto.

1
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

2
RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR